Tribunal: TJMT
Processo: 0000643-43.2005.8.11.0052
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000643-43.2005.8.11.0052
Recorrente: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO
Recorrido: ROSANA APARECIDA MASSAD DE BRITO e JOSÉ DE BRITO DE SOUZA JUNIOR
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO (id 55117484) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 35246979):
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – ACORDO INADIMPLIDO – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA –EXPLORAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR – ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL – ARTIGO 92, §§1o E 5o DO ESTATUTO DA TERRA – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – DEVER DE EFETUAR OS PAGAMENTOS - SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ A TOTAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA ASSUMIDA - RECURSO PROVIDO. Em que pese a transação homologada judicialmente possuir natureza obrigacional, é certo que decorre da renúncia do direito defendido na exordial pelo autor, qual seja, a sua reintegração ao quadro societário da cooperativa apelada, de modo que o cumprimento da sentença homologatória deve prosseguir até a quitação total da obrigação assumida pela devedora em juízo.” (TJMT, RAC 0000643-43.2005.8.11.0052, Desa ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 41811957 foram rejeitados, conforme acórdão id 51664458.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado os artigos 502, 503 e 515, II, todos do CPC, uma vez que não é possível a rediscussão da lide em sede de cumprimento de sentença, devendo ser observado o limite do título executivo judicial.
Afirma que, “(...) Em se tratando de cumprimento de sentença que tem por lastro sentença homologatória de acordo judicial (art. 515, inciso II do CPC), tem-se que a questão principal que faz coisa julgada é justamente o teor da transação homologada em juízo, e não a procedência ou improcedência do pedido autoral, que serviria de título apenas na hipótese do art. 515, inciso I.”
Assevera que o acordo judicial impediu o julgamento do mérito da demanda, sendo pactuado que a Recorrente deveria utilizar as terras da parte Recorrida para o cultivo de cana-de-açúcar, mas restou impossibilitada de cumprir a obrigação, uma vez que houve a perda do imóvel dos Recorridos por meio de arrematação judicial.
Consigna restar violado o artigo 92, §§ 1o e 5o da Lei n. 4504/64 (Estatuto da Terra), uma vez que “apesar de invocar o dispositivo legal no sentido de que a arrematação, enquanto forma de alienação do imóvel rural, não põe fim à parceria agrícola, devendo o adquirente se sub-rogar nos direitos e obrigações do alienante, acabou por concluir contrariamente a tal preceito, ou seja, que a ora RECORRENTE deveria continuar pagando o contrato ao ora RECORRIDO, que é o alienante, e não o adquirente!!”
Aponta que houve violação aos artigos 1.022, parágrafo único e 489, § 1o, IV, ambos do CPC, uma vez que não houve análise sobre a extrapolação dos limites do título judicial executivo, visto que teria sido interpretado que o contrato de parceria agrícola seria suposta forma de pagamento das quotas ao ex-cooperado.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 55160952 e 55197978.
Foi interposto, ainda o Recurso Extraordinário id 55117488.
Na petição id 55343462, a parte Recorrente postula pela atribuição do efeito suspensivo ao Recurso Especial, asseverando que a probabilidade do direito resta patente em decorrência da afronta ao artigo 92, §§ 1o e 5o do Estatuto da Terra, partindo da premissa de não ser possível a continuidade dos pagamentos do valor da parceria agrícola para àquele que perdeu a terra (arrematação judicial).
Afirma que a ordem de pagamento demonstra, ainda, o perigo da demora, uma vez que teria que adimplir, em duplicidade, ao proprietário da terra e à parte Recorrida, valores que extrapolam a vultosa soma de mais de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que apontou a existência da probabilidade do direito pelo fato de suposta afronta ao Estatuto da Terra, visto que teria ocorrido a perda da área pela parte Recorrida, afrontando, em tese, o disposto no artigo 92, §§ 1o e 5o.
Já em relação ao perigo da demora, assevera que não pode ser obrigado a adimplir a vultosa quantia superior a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) em duplicidade, uma vez que a área em que seria realizada a parceria agrícola pertence ao terceiro arrematante, não sendo mais de propriedade da parte Recorrida, o que evidenciaria o prejuízo financeiro apresentado.
Importante salientar, ainda, que a análise do aludido efeito suspensivo deve se ater tão somente aos requisitos previstos no artigo 995 do CPC, sendo que a análise da admissibilidade dos recursos apresentados delimitará a controvérsia para a subida ou não do recurso ao STJ e ao STF .
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos (RESP e RE).
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi